Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Trata-se de agravo em execução interposto por PHILIPPE NOGUEIRA SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 70146404 - fl. 116) que indeferiu sua progressão de regime, sob o fundamento de que, embora preenchido o requisito objetivo, o requisito subjetivo não foi atendido devido à existência de falta grave ainda não apurada (ocorrência n. 3082405408 - CPP - 09/10/2024). Em suma, em suas razões recursais (ID. 70146404 – fls. 130/137), a Defesa sustenta que o agravante já cumpriu tempo suficiente de pena para a progressão e que a simples pendência de apuração da falta não pode obstar o benefício, especialmente diante da morosidade na tramitação do processo administrativo disciplinar. Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID. 70146404 - fls. 147/148). Por força do efeito regressivo, o juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID. 70146404 – fl. 153). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e, no mérito, seja o recurso julgado prejudicado, em razão da perda do objeto (ID. 70987639). É o relatório. Decido. Consta dos autos que o recurso foi distribuído em 25 de março de 2025, data em que foi proferida decisão nos autos da execução penal (autos n. 0400310-84.2024.8.07.0015 - ID 394418350), homologando parcialmente a punição imposta e desclassificando a infração administrativa, inicialmente qualificada como falta grave, para falta disciplinar de natureza média prevista no art. 111, inciso XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal (ausentar-se dos lugares em que deva permanecer). Na mesma decisão, foi deferido o pedido de progressão ao regime aberto e, em 26/03/2025, concedido a PHILIPPE NOGUEIRA SIQUEIRA o benefício da prisão domiciliar (autos n. 0400310-84.2024.8.07.0015 - ID 394631544). Assim sendo, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, pela perda superveniente do objeto, fazendo-o com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator